Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-46.2022.8.11.0021
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001256-46.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAIO MIRANDA FERREIRA - CPF: 040.114.231-06 (APELANTE), RICARDO ROSA FIDELIS - CPF: 022.088.211-81 (ADVOGADO), ALEXANDRO DA SILVA SANTOS - CPF: 966.829.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE CARVALHO FERREIRA - CPF: 026.582.651-90 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA NO BENEFÍCIO EM PERÍODO INFERIOR A 5 ANOS. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. DESCABIMENTO. SANÇÃO CUMULATIVA E COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, do CTB), à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além de 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses.

2. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do feito por ausência de proposta de acordo de não persecução penal (ANPP). No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando a não realização do teste de etilômetro e fragilidade da prova testemunhal. Subsidiariamente, requer a substituição da pena de suspensão da habilitação por outra restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade pela falta de proposta de ANPP quando o réu já foi beneficiado pelo instituto em período inferior a 5 anos; (ii) verificar se a materialidade do crime de embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova na ausência do teste de etilômetro; e (iii) analisar a possibilidade de substituição da pena de suspensão da habilitação por outra sanção restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade não prospera, pois o art. 28-A, § 2º, III, do CPP veda expressamente a celebração de ANPP se o agente tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração. No caso, o apelante firmou acordo em data recente, o que torna a medida juridicamente inviável, independentemente de intimação prévia.

5. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e pela prova oral colhida em juízo.

6. O art. 306, § 2º, do CTB admite a comprovação da embriaguez por diversos meios de prova, inclusive testemunhal e exame clínico, não sendo o teste de etilômetro imprescindível para a configuração do delito.

7. Os depoimentos dos policiais militares, firmes e coerentes, corroborados pelos sinais de embriaguez descritos no auto de constatação (olhos vermelhos, odor etílico, agressividade), formam conjunto probatório robusto, apto a sustentar a condenação, superando a versão isolada do réu.

8. A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é sanção cumulativa e obrigatória, prevista no preceito secundário do tipo penal (art. 306 do CTB), decorrendo da própria condenação.

9. Não cabe a substituição da pena de suspensão da habilitação por outra restritiva de direitos sob alegação de prejuízo profissional ou social, tampouco em razão da natureza provisória da CNH, por se tratar de imposição legal cogente que visa a prevenção e a segurança viária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de acordo de não persecução penal é vedada quando o agente foi beneficiado pelo instituto em período inferior a 5 anos, nos termos do art. 28-A, § 2º, III, do CPP. 2. A ausência de teste de etilômetro não impede a condenação por embriaguez ao volante quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por outros meios admitidos em direito, como a prova testemunhal e o auto de constatação de sinais. 3. A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e obrigatória no crime do art. 306 do CTB, não sendo passível de substituição por outra pena restritiva de direitos a critério da parte ou do julgador.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, § 2º, III; CTB, art. 306, caput, § 1º, inciso II e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10113178320238110003, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Kaio Miranda Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos (Id. 326294417).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da não propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sustentando que o réu nunca alterou seu endereço e que o benefício lhe era devido. (Id. 326294421)

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), sob o argumento de que não foi realizado teste de etilômetro e que a prova testemunhal é frágil e contraditória. Subsidiariamente, requer a substituição da pena de suspensão do direito de dirigir por outra pena restritiva de direitos, alegando possuir habilitação provisória e que a medida causaria prejuízo excessivo.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a impossibilidade legal do ANPP (reincidência no benefício em menos de 5 anos), a suficiência das provas (Auto de Constatação e testemunhos) e a legalidade da pena de suspensão da CNH. (Id. 326294425)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gerson Natalicio Barbosa, opinou pelo não acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo (Id. 340794885)

É o relatório.

VOTO

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Kaio Miranda Ferreira, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A peça acusatória narra que, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta das 23h55, na Avenida Planalto, próximo ao Posto Ipiranga, Bairro Centro, em Água Boa/MT, o denunciado conduziu veículo automotor (VW Saveiro) com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Consta que policiais militares visualizaram o réu ingerindo bebida alcoólica e saindo com o veículo, realizando a abordagem em seguida. O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada, arrogância, exaltação, tendo se recusado a realizar o teste de etilômetro.

Após regular instrução, o Juízo a quo proferiu sentença condenatória, nos termos já relatados.

1.

Da Preliminar: Nulidade por ausência de proposta de ANPP

A defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo sob o fundamento de que o Ministério Público deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando erroneamente a não localização do réu, quando este possuía endereço certo nos autos.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O Acordo de Não Persecução Penal, inserido no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é um instrumento de política criminal que pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Entre os requisitos objetivos negativos, o artigo 28-A, § 2º, inciso III, do CPP, veda expressamente a celebração do acordo se o agente tiver sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo.

No caso em análise, verifica-se que o apelante já foi beneficiado com ANPP nos autos da Ação Penal nº 1000458-22.2021.8.11.0021, cujo acordo foi homologado em 28/07/2021. A denúncia nestes autos foi oferecida em 29/02/2024, ou seja, quando ainda não havia transcorrido o período depurador de 05 (cinco) anos exigido pela lei, conforme fundamentado pelo Ministério Público.

Portanto, independentemente da questão sobre a localização do réu para intimação, o óbice para a propositura do acordo é de natureza objetiva e legal. A ausência de intimação não gerou qualquer prejuízo à defesa, pois o benefício era juridicamente inviável desde a origem. Não há, assim, direito subjetivo ao acordo quando ausentes os requisitos legais para sua concessão.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Do Mérito: Pedido de Absolvição

No mérito, a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a ausência de teste de etilômetro (bafômetro) e supostas contradições nos depoimentos policiais impediriam a condenação, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

A pretensão não prospera.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 326283896), pelo Boletim de Ocorrência (ID.326293898), pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID. 326294350) e pela prova oral colhida em juízo.

É cediço que, com a alteração promovida pela Lei nº 12.760/2012, o crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) passou a admitir diversos meios de prova para a constatação da alteração da capacidade psicomotora, não se limitando ao teste de etilômetro ou exame de sangue.

O artigo 306, § 2º, do CTB, dispõe expressamente:
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”

No mesmo sentido, a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, regulamenta que a confirmação da alteração da capacidade psicomotora pode se dar por meio de sinais notórios de embriaguez, a serem descritos em auto específico.

No caso vertente, o Auto de Constatação (Id. 326294350) registrou que o apelante apresentava: sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, arrogância, exaltação, ironia e fala alterada.

Tais elementos foram corroborados no termo de depoimento (id. 326294352) e em juízo (Mídia - Id. 326294415) pelos policiais militares Alexandro da Silva Santos e Bruno de Carvalho Ferreira, que confirmaram a ocorrência de forma coesa.

O policial Bruno, relatou em juízo: “disse que a guarnição estava parada em frente ao posto; que o acusado estava ingerindo bebida alcoólica e, na frente dos policias, entrou no carro e saiu; que então fizeram o acompanhamento e o abordaram; que o réu se negou a fazer o teste de etilômetro; que ele estava conduzindo um veículo saveiro [...]”.

O policial Alexandro, relatou: “narrou a ocorrência nas mesmas circunstâncias que seu colega Bruno; acrescentou que o acusado apresentava vários sinais de embriaguez, como odor etílico; que tinha o visto ingerindo bebida alcoólica anteriormente”.

A alegada contradição sobre a existência ou não de bebida no interior do veículo é irrelevante para a configuração do delito, que se consuma com a condução do veículo sob influência de álcool, fato este devidamente comprovado pela observação direta dos agentes públicos e pelos sinais clínicos descritos.

A versão do réu, de que não estava embriagado, restou isolada nos autos e desprovida de qualquer elemento que a corroborasse, não sendo suficiente para infirmar a prova técnica (Auto de Constatação) e testemunhal produzida pela acusação.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo.

3. Do Pedido Subsidiário: Substituição da Pena de Suspensão da Habilitação

Subsidiariamente, a defesa requer a substituição da pena de suspensão do direito de dirigir por outra pena restritiva de direitos, alegando que o apelante possui CNH provisória e que a medida lhe causaria prejuízo excessivo.

O pleito não comporta acolhimento.

A sanção de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor é pena principal e cumulativa, prevista expressamente no preceito secundário do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro ("Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor").

Trata-se de imposição legal cogente, decorrente da própria condenação, e não de uma faculdade do julgador ou de uma pena alternativa sujeita à substituição por conveniência do réu. A natureza desta sanção visa justamente a prevenção especial e a proteção da incolumidade pública no trânsito, retirando temporariamente de circulação o condutor que demonstrou desprezo pelas normas de segurança viária.

A situação administrativa da CNH do réu (se provisória ou definitiva) ou eventuais prejuízos profissionais não têm o condão de afastar a aplicação da pena prevista em lei. A esfera penal é independente da administrativa, e a aplicação da sanção criminal deve observar estritamente o princípio da legalidade.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PENA DE SUSPENSÃO DA CNH. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por restritiva de direitos, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 02 (dois) meses. II . Questão em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) analisar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da pena de suspensão da habilitação por outra medida. [...] O crime previsto no art . 306, do CTB, é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetivo risco a bem jurídico específico, sendo suficiente a comprovação da conduta típica. 5. A pena de suspensão da habilitação é consequência legal da condenação pelo crime de embriaguez ao volante, não comportando substituição por outra medida, independentemente da profissão do condenado. IV . Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Criminal desprovido. [...] 2 . A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor é consequência legal da condenação pelo crime do art. 306, do CTB, não comportando substituição. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10113178320238110003, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024)

Ademais, o prazo fixado na sentença (02 meses) mostra-se proporcional à pena privativa de liberdade aplicada (mínimo legal), não havendo qualquer excesso a ser corrigido.

4. Do Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Kaio Miranda Ferreira, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026